Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos.
3. Alegações de vícios de omissão e erro material quanto à análise da falha na prestação do serviço bancário, à inversão do ônus da prova, à ausência de contrato individual com cláusula expressa de anuidade e à configuração de danos morais.
Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios apontados, de modo a alterar, ora conferindo efeitos infringentes, o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
Razões de decidir
5. A via dos embargos de declaração, art. 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. Inexistência de omissão: o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive quanto à suficiência de saldo na data do débito automático e à ausência de comprovação da isenção de anuidade.
7. Inexistência de erro material: os documentos constantes dos autos demonstram que o crédito na conta do embargante ocorreu após a tentativa de débito, legitimando a aplicação de encargos, multa e IOF, conforme previsto contratualmente.
8. A ausência dos vícios apontados revela a utilização inadequada da via dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com os limites legais do recurso (art. 48 da Lei 9.099/95).
Dispositivo
9. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da CF.
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema repetitivo 339.
STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013.
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.